Tribunal: TJDFT
Processo: 0002094-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO eficaz ou POSTERIOR. inocorrência. DESCLASSIFICAÇÃO. impossibilidade.
Presentes a violência ou a grave ameaça na subtração de coisa móvel alheia, configura-se o crime de roubo, sendo indevida a desclassificação da conduta para outra de crime diverso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Se o acusado não desistiu voluntariamente nem impediu que o resultado ocorresse, não se reconhece o arrependimento eficaz do art. 15 do Código Penal.
Da mesma forma, não reparado o dano até o recebimento da denúncia, não se reconhece o arrependimento posterior do art. 16 do Código Penal. Ademais, a redução de pena desse artigo não se aplica ao crime cometido com grave ameaça ou violência.
Persistindo os motivos da prisão preventiva mantida na sentença, nega-se o direito de recorrer em liberdade, principalmente se a condenação foi confirmada em segundo grau.
Apelação conhecida e desprovida.